Tribunal: TJMT
Processo: 1037614-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037614-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LODOVICO PEDRO FAVERO - CPF: 030.688.979-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCI DA SILVA FAVERO - CPF: 298.777.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BENJAMIN PERBONI SOBRINHO - CPF: 126.226.059-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR DOMINGOS BUSATTA - CPF: 132.471.409-30 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDA PERUZZO - CPF: 434.469.149-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR FOGACA DOS SANTOS - CPF: 084.424.378-78 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 036.870.411-40 (ADVOGADO), JOSE MORETTO - CPF: 149.192.499-34 (AGRAVANTE), ZELIA SALETE DA COSTA MORETTO - CPF: 881.225.141-20 (AGRAVANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (AGRAVADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MOACIR DOMINGOS BUSATTA - CPF: 132.471.409-30 (AGRAVADO), NILTON MOACIR BUSATTA - CPF: 604.515.991-87 (AGRAVADO), NEIDA PERUZZO - CPF: 434.469.149-00 (AGRAVADO), ALICE MARIA ZANATTA PERBONI - CPF: 526.680.619-20 (AGRAVADO), BENJAMIN PERBONI SOBRINHO - CPF: 126.226.059-00 (AGRAVADO), VALMIR FOGACA DOS SANTOS - CPF: 084.424.378-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Tutela de Urgência Indeferida. Compromisso de Compra e Venda sem Registro. Posse Alegada. Falta de Prova Inequívoca. Necessidade de Dilação Probatória. Manutenção da Penhora.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Embargos de Terceiro, por meio do qual se buscava a desconstituição de penhora averbada sobre imóvel objeto de contrato particular de compra e venda firmado entre o embargante e pessoa executada em outro processo.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência nos Embargos de Terceiro com vistas à suspensão da penhora

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. No caso, a probabilidade do direito não se encontra suficientemente demonstrada quando o contrato de compra e venda não foi levado a registro na matrícula do imóvel, que permanece no nome do executado, inexistem elementos concretos que comprovem o efetivo cumprimento das obrigações contratuais e a quitação integral do preço, e não há provas inequívocas do exercício efetivo da posse sobre o imóvel.

5. A controvérsia demanda dilação probatória para apuração da efetividade da tradição do bem, do cumprimento das obrigações contratuais e da legitimidade da posse alegada, o que é incompatível com o juízo preliminar próprio da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A tutela provisória nos Embargos de Terceiro exige demonstração clara da posse ou domínio do bem e da condição de terceiro de boa-fé.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 674 e 678.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1017550-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Moretto
e
Zélia Salete da Costa Moretto
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1015430-95.2025.8.11.0040, opostos em face de
Fabiano Gavioli Fachini
,
Mateus Menegon
,
Espólio de Moacir Domingos Busatta
,
Nilton Moacir Busatta
(inventariante),
Neida Peruzzo
,
Benjamim Perboni Sobrinho
,
Alice Maria Zanatta Perboni
e
Valmir Fogaça dos Santos
.

A Juíza
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, no qual os Recorrentes buscavam a baixa da averbação da penhora que recai sobre o imóvel de matrícula n.o 11.230 do Cartório de Registro de Imóveis de Tapurah/MT.

Os Recorrentes sustentam serem proprietários do Lote n.o 17 da Quadra 02-A, situado na Avenida das Flores, n.o 1.576, Bairro Cristo Rei, município de Tapurah/MT, em virtude de Contrato particular de compra e venda celebrado em 08/04/2015 com Valmir Fogaça dos Santos e sua esposa, que figura como Executado em outra Ação.

Relatam que o imóvel foi objeto de penhora nos autos do processo de Cumprimento de Sentença n. 1000624-70.2016.8.11.0040, com averbação promovida em 12/09/2025 (AV-02/11.230).

Alegam que exercem a posse mansa, pacífica e ininterrupta do bem há mais de 10 (dez) anos, cumprindo a função social da propriedade mediante o pagamento de IPTU, contas de água e energia elétrica, tratando-se de sua residência familiar.

Sustentam que a constrição judicial sobre o imóvel viola direito de terceiro de boa-fé e que a manutenção da penhora acarreta danos materiais, morais e financeiros de grande monta, especialmente por serem pessoas idosas que vivem exclusivamente de proventos de aposentadoria.

Requerem o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a tutela de urgência para desconstituição imediata dos gravames da penhora averbada na matrícula n.o 11.230 do CRI de Tapurah/MT (AV-02/11.230).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 324875859).

Contraminuta juntada no Id. 329133869.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
José Moretto
e
Zélia Salete da Costa Moretto
em virtude da decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face de
Fabiano Gavioli Fachini
,
Mateus Menegon
,
Espólio de Moacir Domingos Busatta
,
Nilton Moacir Busatta
(inventariante),
Neida Peruzzo
,
Benjamim Perboni Sobrinho
,
Alice Maria Zanatta Perboni
e
Valmir Fogaça dos Santos
.

Na decisão agravada, a Juíza
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, no qual os Recorrentes buscavam a baixa da averbação da penhora que recai sobre o imóvel de matrícula n.o 11.230 do Cartório de Registro de Imóveis de Tapurah/MT.

Nas razões do Recurso, os Recorrentes sustentam serem proprietários do Lote n.o 17 da Quadra 02-A, situado na Avenida das Flores, n.o 1.576, Bairro Cristo Rei, município de Tapurah/MT, em virtude de Contrato particular de compra e venda celebrado em 08/04/2015 com Valmir Fogaça dos Santos e sua esposa, que figura como Executado em outra Ação.

Relatam que o imóvel foi objeto de penhora nos autos do processo de Cumprimento de Sentença n. 1000624-70.2016.8.11.0040, com averbação promovida em 12/09/2025 (AV-02/11.230).

Alegam que exercem a posse mansa, pacífica e ininterrupta do bem há mais de 10 (dez) anos, cumprindo a função social da propriedade mediante o pagamento de IPTU, contas de água e energia elétrica, tratando-se de sua residência familiar.

Sustentam que a constrição judicial sobre o imóvel viola direito de terceiro de boa-fé e que a manutenção da penhora acarreta danos materiais, morais e financeiros de grande monta, especialmente por serem pessoas idosas que vivem exclusivamente de proventos de aposentadoria.

Conforme se observa, a decisão agravada foi fundamentada com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, que disciplina a concessão da tutela de urgência e exige, de forma cumulativa, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Trata-se de juízo preliminar, de cognição sumária, próprio da fase inicial do processo, no qual a análise se limita aos elementos disponíveis nos autos, sem antecipação de julgamento definitivo do mérito.

No que se refere aos Embargos de Terceiro, o artigo674do CPC dispõe que têm por escopo assegurar a posse ou a propriedade daquele que, não sendo parte na lide principal, sofre ameaça ou turbação decorrente de atos judiciais. De igual modo, o artigo 678,do mesmo diploma, estabelece que, para que a suspensão das medidas constritivas, basta que o Juiz reconheça, com base nos elementos apresentados, a posse ou o domínio do bem e a condição de terceiro do Embargante.

No caso, os Recorrentes apresentaram contrato particular de compra e venda datado de 08/04/2015, por meio do qual teriam adquirido o imóvel objeto da penhora.

Além disso, juntaram comprovantes de pagamento de IPTU no nome do Recorrente José Moretto, relativos aos anos de 2015 a 2025

Não se desconhece o Verbete Sumular que assevera ser admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados na alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro (Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça).

No entanto, ao menos nesta fase processual, inexistem elementos suficientes que permitam afirmar, com a segurança exigida para o deferimento da tutela provisória, a efetiva probabilidade do direito invocado.

Vale ressaltar que o contrato apresentado não foi levado a registro na matrícula do imóvel, que permanece no nome do executado Valmir Fogaça dos Santos e sua esposa.

De mais a mais, não há elementos concretos que demonstrem, de forma inequívoca, o efetivo cumprimento das obrigações contratuais pelas partes contratantes, notadamente quanto ao pagamento integral do preço ajustado e à tradição do bem.

Embora os comprovantes de pagamento revelem a existência de cadastro municipal em nome dos Recorrentes, não fazem prova segura de domínio ou propriedade, sobretudo porque na matrícula registral ainda consta o nome do Executado.

De igual modo, inexistem provas de que os Recorrentes efetivamente residam no local, ao menos neste juízo preliminar. Apesar de alegar nas razões recursais terem juntado contas de água e energia elétrica, esses documentos não constam dos autos, o que impede a formação de convicção quanto ao exercício efetivo da posse sobre o imóvel.

Tampouco foram juntados documentos que comprovem a quitação integral do preço pactuado no contrato de compra e venda, o que gera dúvida quanto à efetiva consumação do negócio jurídico.

Dessa forma, a controvérsia demanda dilação probatória para apuração da real extensão dos fatos, notadamente quanto à efetividade da tradição do bem, ao cumprimento das obrigações contratuais e à legitimidade da posse alegada.

Essa incerteza afasta, neste momento, a probabilidade do direito exigida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Os Recorrentes sustentam que a manutenção da penhora acarreta perigo de dano imediato, em razão da possibilidade de alienação judicial do bem e dos prejuízos materiais, morais e financeiros que lhes seriam causados, especialmente por serem pessoas idosas e de parcos recursos financeiros.

Contudo, o simples fato de existir penhora averbada na matrícula não implica, por si só, perigo de dano iminente.

A alienação judicial do bem depende de outros atos processuais, notadamente a avaliação, a publicação de editais e a leilão, o que confere tempo hábil para que os Recorrentes demonstrem seu direito no curso do processo.

Nessas circunstâncias, a prudência recomenda a manutenção da decisão agravada, a fim de que a constrição seja mantida até a instrução completa do feito, quando será possível verificar, com maior segurança, a legitimidade da posse alegada pelos Recorrentes e a efetiva consumação do negócio jurídico.

A propósito:

(...) III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência exige a comprovação clara da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica no caso, porquanto a análise da boa-fé do adquirente e eventual configuração de fraude à execução depende de instrução probatória. (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10175503720258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2025)

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026